Tribunal: TJMT
Processo: 0002631-86.2017.8.11.0082
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002631-86.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON GONCALVES PINHEIRO - CPF: 822.777.021-53 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE NEI SOARES PAZ - CPF: 243.653.780-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL –
ABSOLVIÇÃO
PELA PRÁTICA
DO
S
CRIME
S
DE CORTE ÁRVORES EM FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
E DANO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

–

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– POSTULADA A
C
ONDENA
ÇÃO
PELO D
ELITO DESCRITO NO

ART. 3
9
,
CAPUT
, DA LEI N. 9.605/98 –
IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO
, ALÉM D
A
ÍNFIMA LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO - CORTE DE APENAS DOIS EXEMPLARES DE ÁRVOES DE ESPÉCIES ABUNDANTES NA REGIÃO
– CONDUTA
ATÍPICA
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERIOSA
A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da absolvição do apelado porquanto, na espécie, ficou demonstrada a ausência do dolo em relação
aos crimes pelos qual foi denunciado
.

Além disso,
“
[...]

Sedimentou-se
a orientação de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente haverá lesão ambiental irrelevante quando, na ponderação entres os desvalores da ação e do resultado, houver ínfimo grau de lesividade da conduta praticada
[...]
”.
(STJ
,

REsp
: 1770667 RS 2018/0259473-7
).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal
:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público

contra
a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Especializada do Meio Ambiente da
Comarca de
Cuiabá-MT

que, nos au
tos da
Ação Penal
n.
0002631-86.2017.8.11.0082
,
absolveu
Edson Gonçalves Pinheiro

pela
supost
a prática do
s
crime
s
de
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente
e de dano em unidade de conservação
(
art
s
. 3
9

e 40,
caput
,
da Lei n. 9.605/98)
.

O
apelante
, forte nas razões
vistas

no ID
123724095
, objetiva
a condenação do apelado
apenas pelo delito de
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente
, ao argumento
de
existência de provas da m
aterialidade e autoria delitivas,
ressaltando que
“
o
Código Florestal – Lei nº 12.651/12 (art. 2º3), equiparou as florestas às demais formas de vegetação nativa para fins de proteção, o que solidifica o argumento de que ainda que a vegetação suprimida em APP não se enquadre dentre as espécies que compõe uma floresta, deve integrar o elemento normativo do tipo penal previsto no art. 39, da Lei nº 9.605/98
”
. Ao final,

prequestion
a

toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
123724099
, o
apelado
pugna pela manutenção da sentença
absolutória
, destacando que “
não existem provas nos autos da existência
da elementar
floresta, bem como da insuficiência de elementos que demonstrem prática criminosa por parte do Recorrido, devendo ser absolvido em homenagem ao princípio ‘in dubio pro reo’
”.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral de Justiça
, no parecer
que se encontra
no ID
128812150
,
opina
pelo provimento
do
vertente
recurso,
com a condenação do
apelado
pelo delito tipificado no art. 39 da Lei n. 9.605/98
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
constante

no ID
123724078
, p. 1/4
,
narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 26/01/2016, em vistoria realizada por analistas ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA no Sítio “Santa Catarina”, em Cuiabá, foi constatado que o autor do fato
Edson Gonçalves Pinheiro
cortou árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente
, conforme constatado no Relatório Técnico nº 002/2016/GRACG/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT (fls. 05/17).

Foram encontrados no local
, duas árvores abatidas, 16
palaques
e 30 tábuas provenientes do beneficiamento das mencionadas árvores, além de
uma motosserra
, conforme se vê no Termo de Apreensão nº 105306 (fls. 951).

Além disso, foi constatado, no Sítio “Santa Catarina”, um desmate recente com extensão de 1 (um) hectare, e o consequente cultivo de mandioca, banana, cana-de-açúcar, sem autorização do órgão ambiental competente.

Visando dar ar de legalidade ao desmate, o possuidor do imóvel e autor do fato,
Edson
Gonçalvez
Pinheiro
, contratou o engenheiro florestal
Jorge Nei Paz
e este elaborou laudo técnico de “limpeza de pasto”, conforme previsão contida no Decreto Estadual nº 2.151/2014 (anexo), que regulamenta a dispensa de Autorização de Limpeza e/ou Reforma de Áreas no Estado de Mato Grosso (fls. 20/21, 32/41 e fls. 56.57).

Ocorre que o denominado “Sítio Santa Catarina”, está, integralmente, inserido no interior da Unidade de Conservação de Uso Sustentável da categoria Área de Proteção Ambiental, Chapada dos Guimarães, sendo imprescindível a obtenção de licença do órgão ambiental competente.

Sendo assim, os autores do fato
Edson Gonçalves Pinheiro
e
Jorge Nei Paz

causaram
dano
direto e indireto, respectivamente, à Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães
.
[...].

Destaques no original

Em que
pesem os argumentos do Ministério Público,
é imperativo concluir
que a absolvição do apel
ado deve ser mantida,
todavia por fundamentação diversa daquela constante na sentença objurgada, uma vez que
,
não obstante ele tenha confessado a prática delitiva acima narrada, afirmou desconhecer a ilicitude de sua conduta, consoante se infere destes trechos dos interrogatórios que prestou nas duas fases da instrução processual:

[...]
adquiriu uma posse de 25 hectares do Sr.
Adenir
de Oliveira Pacheco e
Jucinei
de
O
liveira Pacheco em 03/06/2014; QUE ficou sabendo que aquelas áreas da Comunidade de Santa Teresa são de propriedade da família do Sr. Brasil Pacheco; QUE pagou R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) pelo imóvel; QUE foi informado pelo Sr.
Jucinei
Pacheco que o imóvel tratava-se de uma área devoluta; [...]
logo após comprar a área, buscou regularizar o imóvel e deu entrada no CAR; QUE em seguida contratou o Engenheiro Florestal Jorge Nei Paz que fez um Laudo Técnico para que o declarante pudesse fazer a limpeza de área; QUE segundo informações esta área já havia sido desmatada há alguns anos atrás; QUE o Laudo Técnico do Sr. Jorge Nei autorizava a limpeza de quase 5 hectares; QUE com base neste laudo procedeu ao desmate de um pouco mais de 1 hectare e iniciou o plantio de capim, mandioca,
etc
; QUE pretendia criar gado leiteiro no imóvel, e para tanto, cortou cerca de 2 árvores, e através de uma motosserra iniciou a serragem das tábuas
; QUE neste momento a fiscalização da SEMA chegou no imóvel e embargou e autuou o declarante por desmate e corte de árvore; QUE
quando adquiriu o imóvel não sabia que estava inserida na APA da Chapada, que veio tomar conhecimento somente após a fiscalização da SEMA; que os vendedores não informaram o declarante sobre a existência da APA
; que
também não sabia que precisaria de autorização da SEMA para efetuar o desmate para a limpeza da área, que achou que o laudo do engenheiro Nei fosse o suficiente, pois inclusive, ele próprio assim afirmou para o declarante
; QUE o
Jucinei
Pacheco não repassou ao declarante nenhum documento, apenas o contrato de compra e venda; QUE
o motosserra apreendida possui licença para uso, expedida pelo IBAMA
; QUE
deu entrada no INTERMAT para legitimação da posse, QUE inclusive já pagou as taxas de vistoria no INTERMAT
. [...].

(Edson Gonçalves Pinheiro, depoimento extrajudicial, ID 123724078, p. 7/5).
Destacamos

[....] o réu
Edson Gonçalves Pinheiro
, durante interrogatório em juízo (CD fl. 119), reafirmou que o antigo proprietário do imóvel rural,
Jocinei
,
possuía plantio de 1 (um) hectare na área, mas que esta encontrava-se suja de capoeira, razão pela qual realizou apenas a limpeza da área para novo plantio.
Asseverou ainda que tinha a intenção de agir dentro da legalidade, motivo pelo qual contratou o engenheiro para emitir o Laudo Técnico
.

Após, informou que
adquiriu a propriedade em 2014 e realizou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) com o mesmo engenheiro sendo que, nesse documento constava a informação de que poderia fazer a limpeza de até 5 (cinco) hectares de propriedade, mas em razão de não possuir recursos financeiros, contratou uma terceira pessoa para fazer a limpeza de somente 1 (um) hectare.

Por fim, relatou que
cortou as 2 (duas) árvores
e que pretendia utilizá-las para construir um curral, justificando que quando adquiriu o imóvel não tinha conhecimento de que a propriedade estava inserida na Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães, pois não tinha placa no local, complementando ainda, os proprietários dos outros sítios também não possuíam esta informação
. [...].

(Trecho do interrogatório judicial o apelado, extraído das alegações finais do Ministério Público, ID 123724079, p. 49/50).
Destacamos

Ademais,
corroborando as alegações do apelado,
infere-se
que o Cadastro Ambiental Rural – CAR, foi rea
lizado em 28 de outubro de 2014, apontando que
de 25.8691 hectares da área total do imóvel,
existe
m
1,3462
hectare
de área de preservação permanente e 3,2030 hectares de área de uso restrito (ID
123724078, p. 30/31)
, conforme se verifica das áreas declaradas no referido documento:

Além disso,
constam os documentos
d
o

Intermat

para legitimação da posse
, que o apelado efetuou o pagamento do serviço de vistoria em 25 de novembro de 2014 (ID
123724078, p. 32/36)
, bem como
que
, em 29 de junho de 2015,
registrou
junto ao CREA-MT, mapa e memorial descritivo da propriedade, para fins de regularização fundiária (ID
123724078, p. 37)
, tudo demonstrando a
sua
boa-fé.

Sendo a
ssim,
não obstante o
fato de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, no caso d
estes autos, esse desconhecimento existe e foi
fomentado

não apenas
pelo

l
audo
t
écnico para
l
impeza de
á
rea,
emitido por profissional capacitado, como pelos antigos proprietários
do imóvel
e pelo próprio Poder Público, uma vez que mesmo tendo
o apelante
se dirigido
ao

Ibama e
Intermat
, apresentando a localização exata da propriedade rural (latitude e longitude), não consta em qualquer documento que
o imóvel
estaria localizada no interior da Unidade de Conservação de Uso Sustentável d
a
Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães, criada
pela Lei Estadual n. 7.804/2002
,
de modo que
os documentos acima
comprova
m
, indiscutivelmente, que
o
recorrido

agiu de boa-fé e com total desconhecimento sobre
a localização de sua propriedade
.

Além disso,
dando maior veracidade
a alegação do apelado de que agiu com total desconhecimento e boa-fé
, confiando nas palavras do engenheiro agrônomo que emitiu o
l
audo
t
écnico para
l
impeza de
á
rea
,
não se pode olvidar que,
na época dos fatos,
26 de janeiro de 2016, o inciso VIII do art. 1º do Decreto Estadual n. 2.151/2014 dispensava autorização pela Secretaria de Estado do Me
io Ambiente nos seguintes casos:

Art. 1º
Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
;

[...]

VIII -
Limpeza de pastagem e/ou reforma de áreas que envolva operação de roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, onde a abertura da área já foi autorizada pelos órgãos competentes ou em áreas consolidadas.

Parágrafo único. Outras atividades que não previstas na Resolução CONAMA 237/1997.

Art. 2º No caso previsto no inciso VII, do art. 1º deste Decreto, o dispensado deverá manter em sua propriedade ou posse um
Laudo Técnico elaborado e assinado por técnico habilitado, com a respectiva ART de elaboração, não sendo necessária qualquer intervenção do órgão ambiental para sua validade
.

A propósito, além de não ter ficado demonstrado o dolo na conduta do apelado, n
o que se refere ao corte de duas árvores
“
sendo
0
1
(um)

exemplar de Piúva e outro exemplar de Pau de Óleo
”
(ID
123724078, p. 13)
,
deve ser reconhecido, em benefício d
ele
,
o princípio da i
nsignificância, porque
o
servidor
Jone
Henrique de Moraes, assistente de Meio Ambient
e
da SEMA-MT
–
q
ue
elaborou o

R
elatório
T
écnico n. 002/2016/GRACG/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT
–
ressaltou
que
o
ato
do recorrido

não
ocasionou
impacto ambiental, consoante s
e infere
desta parte das declarações que prestou em juízo:

[...]
na produção da madeira foram derrubadas 2 árvores, com base nas informações dadas por ele, foi derrubada dentro da propriedade dele
[...] a finalidade era fazer alguma obra
dentro da propriedade, o que era eu não me lembro [...]
é possível afirmar que essa propriedade é para a subsistência do Sr. Edson, porque é uma pequena propriedade

[...]
Não houve impacto ambiental, de significativa importância, dessas duas árvores
, porque são essências que dentro do ambiente natural são encontradas de forma riquíssima
, não são espécies contida em nenhuma lista de extinção

[...].
(
Jone
Henrique de Moraes, testemunha, depoimento judicial constante no relatório de mídias do ID 123724086).
Destacamos

É cediço que
para config
urar a atipicidade material da conduta, devem estar presentes os seguintes vetores: (
i
) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (
iv
) inexpressivida
de da lesão jurídica provocada.

E
mbora o meio ambiente ecologicamente equilibrado seja direito de todos e obrigação da coletividade e do poder público, constituindo bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida (art. 225, § 3º, da C
onstituição Federal
), para a conformação do tipo penal não basta a mera subsunção do fato à norma (tipicidade formal), sendo necessário, para, além disso, o perigo de dano ao bem jurídico tutelado (conteúdo material), em razão do princípio da lesividade ou ofensividade.

No caso em tela,
conforme
asseverado linhas
volvidas, o

apelado
foi
denunciado
por ter procedido ao corte
,
sem licença
,

de apenas
duas a
rvores
,
em área

de preservação permanente
“
sendo 01 (um) exemplar de Piúva e outro exemplar de Pau de Óleo
”,
destinad
a
s não ao comércio, mas ao uso próprio
,
sobrelevando destacar, por importante,
que tais
espécies existe
m
em abundancia dentro do ambiente natural e não estão em extinção
.

Destarte,
conquanto a

conduta
do apelado
se amolde ao tipo pen
al constante da denúncia, ela é
entendida como de mínima ofensividade ao meio ambiente, cumprindo os dois primeiros requisitos acima mencionados
, situação que demonstra
que a lesão jurídica provocada foi de mínima ofensividade.

Como se sabe, em
crimes ambientais,
o Superior Tribunal de Justiça

tem
autorizado o reconhecimento do princípio da insignificância, para que, no caso concreto, sejam sopesados a conduta e os efeitos que ela irradiou ao bem jurídico
, consoante se infere do julgado abaixo ementado
:

RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 39 DA LEI 9.605/98. CORTE DE ÁRVORES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMA LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Denunciado o recorrido por ter efetuado o corte de nove árvores de pequeno a médio porte, em área de preservação permanente, as quais utilizou na construção de benfeitoria em sua pequena propriedade rural, foi absolvido em ambas as instâncias por atipicidade material da conduta.
2.
Sedimentou-se a orientação de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
3.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente haverá lesão ambiental irrelevante quando, na ponderação entres os desvalores da ação e do resultado, houver ínfimo grau de lesividade da conduta praticada. 4. A inexpressividade da lesão jurídica provocada recomenda a manutenção do acórdão confirmatório da absolvição.

5. A existência de ação penal pela prática do delito do art. 48 da Lei 9.605/98 não obsta, por si só, a incidência do princípio da insignificância, quando inexpressiva a lesividade ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora do art. 39 da Lei 9.605/98. 6. Recurso especial improvido.

(STJ -
REsp
: 1770667 RS 2018/0259473-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019)
.
Destacamos

Logo
, haja vista a mínima ofensividade da conduta do apelado e a ausência de periculosidade social da
sua
ação ao meio ambiente, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta praticada
por ele
, mediante a aplicação do princípio da insignificância, diante da verificação causal de desproporção entre a sanção penal prevista na lei para a situação de fato praticada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso
interposto pelo

Ministério Público
,
mantendo inalterada a sentença que absolveu
Edson Gonçalves Pinheiro

pela suposta prática do crime previsto no art. 3
9
da
Lei n. 9.605/98
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022